Tribunal: TJDFT
Processo: 0767502-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DEVOO. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL - NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso devoocontratado na chegada ao destino.
2. No caso, as autoras adquiriram passagem aérea, relativo ao trecho, ida e volta, Brasília – Rio de Janeiro com conexão em São Paulo/SP. No voo de retorno, informam que o ao chegarem em São Paulo/SP descobriram que o voo estava atrasado e, por isso, saíram de Guarulhos somente às 21:35 com chegada a Brasília/DF às 23:55. Asseveram que sofreram um atraso na chegada ao destino superior a 7 horas, considerando o voo originalmente contratado. Pedem dano moral.
3. A ré/recorrente insurge-se contra a indenização por dano moral. Em síntese, alega que o atraso do voo se deu em razão da intensidade do tráfego aéreo, decorrente de impedimentos operacionais. No entanto, providenciou a realocação dos passageiros em voo subsequente, com saída no mesmo dia. Assevera que as autoras não comprovaram quaisquer danos que pudessem macular a honra. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. No caso dos autos, as autoras alegam que sofreram atraso superior a 7 horas em relação ao voo de conexão São Paulo/SP a Brasília/DF. No entanto, dos documentos colacionados aos autos, vê-se que a partida do voo saindo de São Paulo/SP estava prevista para às 17:25 com chegada a Brasília, às 19:10 (ID 35065181). Em razão do atraso, o voo partiu às 22:15 com chegada ao destino, às 23:55 (ID 35065183). Considerando o horário de chegada ao destino (Brasília), constata-se um atraso de 4:45 (quatro horas e quarenta e cinco minutos).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese deatrasoou cancelamento devoooperado por companhia aérea, não se vislumbra que odano moralpossa serpresumidoem decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência dodano moral,exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. No particular, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, mais especificamente quanto à impontualidade dovoode retorno, não vislumbro violação aos direitos de personalidade das autoras. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que sugerissem um abalo à psique, não sendo oatrasocapaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral das recorridas, principalmente no atual cenário mundial, em que não se pode dissociar eventuais vicissitudes, tais como atraso de voos, da pandemia do coronavírus. Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1319755, DJE 03.3.2021.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95